Tribunal: TJMT
Processo: 0001047-69.2018.8.11.0010
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001047-69.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SONIMAR ROSA PANIAGO - CPF: 032.927.871-14 (APELANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), VIACAO VERONESE LTDA - CNPJ: 26.984.605/0005-81 (APELADO), MAYRA JESSICA BOA SORTE DE CARVALHO - CPF: 393.613.328-05 (ADVOGADO), TATIANA DELAFINA NOGAROTO - CPF: 216.198.148-03 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA VERONESE LTDA - CNPJ: 52.397.767/0018-48 (APELADO), E. S. P. P. - CPF: 086.014.651-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SONIMAR ROSA PANIAGO - CPF: 032.927.871-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
0001047-69.2018.8.11.0010 – Jaciara

Apelante:
E. S. P. P., representada por sua genitora Sonimar Rosa Paniago

Apeladas:
Viação Veronese Ltda. e outros

E M E N T A

AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO MOTORISTA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
0001047-69.2018.8.11.0010 – Jaciara

Apelante:
E. S. P. P., representada por sua genitora Sonimar Rosa Paniago

Apeladas:
Viação Veronese Ltda. e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Evillyn Samara Paniago,

representada por sua genitora Sonimar Rosa Paniago, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da ação de reparação civil decorrente de acidente de trânsito que move contra Viação Veronese Ltda. e outra, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada,
a apelante sustenta que comprovou o nexo causal referente a reparação civil pretendida, uma vez que o veículo em que estava somente colidiu com o ônibus em decorrência deste ter invadido a pista preferencial em que transitava, restando evidente a presunção de culpa, nos termos do art. 44, do CTB. Segue sustentando, que a dinâmica do acidente restou incontroversa, conforme o boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, onde fica claro que a placa de pare era para o motorista do ônibus e não para a via em que estava o veículo de menor porte, vindo a sofrer dano estético sério. Firme no seu propósito, alega que não há nenhuma prova nos autos que demonstre a existência de excesso de velocidade da parte do veículo de menor porte e nem que isso tenha contribuído para a ocorrência do sinistro, de modo que tal presunção não pode ser fundamento para rejeição do seu pleito. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

A parte apalada apresentou contrarrazões (id. 122571009), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Ezequiel Borges de Campos (id. 129548670), opinou pelo provimento parcial do recurso, a fim de que a r. sentença seja reformada para condenar as empresas réu ao pagamento de indenização por dano moral e estético.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
0001047-69.2018.8.11.0010 – Jaciara

Apelante:
E. S. P. P., representada por sua genitora Sonimar Rosa Paniago

Apeladas:
Viação Veronese Ltda. e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que Evillyn Samara Paniago, representada por sua genitora Sonimar Rosa Paniago ajuizou ação de reparação civil decorrente de acidente de trânsito contra Viação Veronese Ltda. e outra, aduzindo que, em 06.01.2018, era passageira de um veículo Gol, placa NIZ-0606, conduzido pelo Senhor João Ponce Ramos, que trafegava pela BR-364 quando, no KM 57,5, um ônibus de propriedade das empresas rés saiu de uma estrada vicinal e cruzou a via principal, vindo a ocasionar uma colisão muito forte que levou a um corte profundo em seu supercílio esquerdo, causando-lhe dano moral e estético, motivando o manejo da demanda visando o recebimento de indenização.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar satisfatoriamente a culpa do motorista da empresa ré,
julgou improcedente o feito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
(id.
122571002).

Irresignada,
a apelante sustenta que comprovou o nexo causal referente a reparação civil pretendida, uma vez que o veículo em que estava somente colidiu com o ônibus em decorrência deste ter invadido a pista preferencial em que transitava, restando evidente a presunção de culpa, nos termos do art. 44, do CTB.

Segue sustentando, que a dinâmica do acidente restou incontroversa, conforme o boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal, onde fica claro que a placa de pare era para o motorista do ônibus e não para a via em que estava o veículo de menor porte, vindo a sofrer dano estético sério.

Firme no seu propósito, alega que não há nenhuma prova nos autos que demonstre a existência de excesso de velocidade da parte do veículo de menor porte e nem que isso tenha contribuído para a ocorrência do sinistro, de modo que tal presunção não pode ser fundamento para rejeição do seu pleito.
Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, condenando as empresas rés ao pagamento de indenização por dano moral e estético.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, o cerne da questão está afeta a narrativa fática do acidente, posto que a autora atribui ao condutor do veículo das empresas rés a culpa pela colisão que levou a um corte profundo em seu supercílio esquerdo, cabendo verificar se o conjunto probatório produzido nos autos aponta ou não para o mesmo sentido
.

Dito isso, o certo é que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, não se mostra indevida a valoração dada às provas pelo juízo
a quo
no caso vertente, conforme alegado pela recorrente, precipuamente ante o fato de que
o conjunto fático probatório, trazido à baila, não demonstra satisfatoriamente a existência da conduta ilícita atribuída ao preposto das empresas rés, para embasar o provimento do apelo.

Isso porque,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil pelo dano causado, necessário a verificação da conduta dolosa ou culposa, dano e nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

No caso vertente, em que pese as alegações postas pela apelante nas razões recursais, a mesma não demonstrou de forma suficiente a ocorrência dos fatos na forma como foram narrados.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Defende a autora que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo das requeridas, que cruzou a rodovia sem se atentar ao fluxo de veículos, praticando manobra negligente e imprudente.

Entretanto, pelas provas produzidas nos autos não é possível atribuir às requeridas a culpa pelo fatídico acidente, conforme passo a explicar
.

[...]

De acordo com o relato do policial, o condutor do veículo no qual se encontrava a requerente, bateu fortemente na lateral do veículo das requeridas quando este cruzava a rodovia.

Consoante fotos carreadas aos autos (fls. 146/148), na BR onde transitava o veículo Gol existia placa de sinalização indicando que o limite de velocidade é de 40 Km/h, bem como que no local onde ocorreu o impacto (no cruzamento), havia sinalização de advertência PARE (no sentido de onde vinha o veículo dos requeridos).

Nesse sentido, conclui-se que o motorista do veículo onde se encontrava a vítima deveria estar trafegando a 40km/h e com atenção a eventuais automotores que pudessem cruzar a pista. Da mesma forma, o condutor das requeridas deveria parar no

local sinalizado e atravessar apenas quando fosse seguro.

[...]

A testemunha Gilmar Araújo da Silva, condutor do automóvel que vinha logo atrás do veículo onde a vítima estava, narrou ter presenciado o momento em que o ônibus das requeridas cruzou a pista, causando a colisão. Disse que o automóvel Gol, conduzido por João Ponce Ramos, transitava em velocidade de aproximadamente 70km/h.

Percebe-se que os depoimentos prestados, assim como os demais coligidos aos autos como prova emprestada, não conferem a segurança necessária no tocante à dinâmica do acidente.

Saliente-se que o laudo pericial juntado pelas requeridas, ainda que produzido de forma unilateral, é a única prova documental juntada pelas partes que tenta elucidar a dinâmica do acidente, de sorte que nela o perito descreve que a culpa do evento danoso foi do motorista do veículo Gol, onde estava a parte autorsa, que empreendia velocidade incombatível com a via, além de não ter observado o dever de cuidado.

A parte autora, em que pese tenha refutado a conclusão da perícia, não apresentou prova técnica capaz de infirmar a análise técnica dos peritos das requeridas.

Ressalte-se que, a fim de aferir a culpa do motorista da empresa requerida, a parte autora poderia ter postulado pela produção de prova pericial no local do sinistro, entretanto não se insurgiu contra a decisão que indeferiu a produção de prova pericial, assim como no momento oportuno não especificou o tipo de perícia necessária à elucidação dos fatos
.

[...]

Portanto, à míngua de provas da existência dos elementos configuradores da responsabilidade civil das requeridas no sinistro ocorrido, impõe-se a improcedência da pretensão autoral.

Ressalto por oportuno que, o que se afirma não é que o acidente danoso não ocorreu da forma como descrita pela autora, mas sim que não foram produzidas provas nesse sentido.

Neste diapasão, apesar de o acidente ser incontroverso, não se pode deduzir que o motorista das requeridas tenha motivado a sua ocorrência, de tal modo que atribuí-lo qualquer responsabilização seria admitir presumidamente sua culpa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico
.”

(id. 122571002 – negritei)

Ora, com a devida vênia, consoante bem anotado pelo d. magistrado, por mais que o resultado do acidente tenha trazido dor e sofrimento à recorrente, inclusive com uma cicatriz que a acompanhará por toda a vida, se faz necessário repisar que o conjunto probatório produzido nos autos não demonstra que o culpado pela aludida colisão foi o motorista das empresas rés.

Na verdade, por mais que a apelante negue que o motorista do veículo que a conduzia estava dentro do limite de velocidade, por certo que se mesmo estivesse a 40Km/h (quarenta quilômetros por hora) teria conseguido realizar a frenagem ou até mesmo desviar do ônibus, o que não ocorreu.

Por outro lado, não é razoável admitir, por mera suposição, que o motorista do ônibus invadiu a via principal, pois, em casos semelhantes, até pelo tamanho do veículo, quando este adentra na via, os outros veículos diminuem a velocidade e aguardam a passagem para que nenhuma colisão ocorra, contudo, muito provavelmente isso não ocorreu devido a velocidade que o veículo menor empregava no momento do acidente.

Vale ressaltar, assim, que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente nos autos a dinâmica do acidente, a ponto de imputar a culpa do sinistro a suposta conduta imprudente do motorista do ônibus.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABALROAMENTO EM CRUZAMENTO COM SEMÁFORO. CULPA DO DEMANDADO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. ART. 373, I, DO CPC.

A prova produzida nos autos não é suficiente para demonstrar qual dos envolvidos não obedeceu ao semáforo. Ônus probatório que incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC
. Improcedência mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS, RAC n. 70077384048, 12ª Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, j. 26.07.2018 – negritei)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – GUINCHO – COLISÃO – FALECIMENTO – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – CULPA CONCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu
.”
(TJMT, RAC n. 0006637-62.2013.8.11.0055, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.08.2018 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO CORROBORA A TESE DA AUTORA QUANTO A CULPA E RESPONSABILIDADE DA RÉ QUE TRAFEGAVA PELA VIA PREFERENCIAL – VÍTIMA QUE NÃO OBSERVA SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA PARA ATRAVESSAR A RUA – RECURSO ADESIVO – DANOS MORAIS AFASTADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A improcedência da ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito é a medida que se impõe quando da análise do conjunto probatório não é possível concluir que a ré tenha atuado com culpa pelo evento danoso.

Cabe a parte Autora comprovar o fato constitutivo do seu direito. Ausente a responsabilidade civil do condutor do veículo afasta-se seu dever indenizatório, uma vez que não há como admitir culpa por presunção
.

Nega-se provimento ao recurso adesivo em que a parte busca a condenação a título de danos morais quando não resta comprovado que tenha experimentado sofrimento gerador de abalo emocional anormal a justificar dita condenação.”
(TJMT, RAC n. 0010859-34.2017.8.11.0055, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 23.01.2019 – negritei)

Não obstante, ao julgar o RAC n. 0001053-76.2018.8.11.0010, envolvendo o mesmo sinistro, essa Câmara manteve a r. sentença que julgou improcedente o feito por falta de provas, restando assim ementado,
verbis
:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO MOTORISTA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

O ônus da prova recai sobre o autor a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu
.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(minha relatoria, j. 17.03.2021 – negritei)

Neste caminho, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao autor apelante demonstrar concretamente o alegado.

A meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery assim leciona,
verbis
:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006 – negritei).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr,
verbis
:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Destarte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito para comprovar de forma satisfatória a responsabilidade pela causa do acidente e a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral e estético.

Desta feita, deve-se mencionar que foi deferida a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, contudo, constata-se que não houve nenhum lastro probatório que evidenciasse, de forma suficiente, a conduta atribuída ao motorista das empresas apeladas.

Sendo assim, embora a recorrente alegue que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Repiso que, não se ignora a interpretação diversa dada a dinâmica do acidente pela recorrente, porém, não obstante, a incerteza dos depoimentos e a divergência entre as informações colhidas bem como a ausência de outros elementos com a necessária densidade probante, enseja o desprovimento do recurso, diante do ônus atribuído a autora de provar suas alegações.

Com efeito, não vislumbro o equívoco interpretativo apontado no apelo, de modo que, em consonância com a conclusão da sentença hostilizada, entendo que não há provas suficientes para atribuir a culpa do acidente às apeladas.

Nesse diapasão, não tendo a apelante comprovado de forma cabal a culpa efetiva do motorista das empresas apeladas e, por conseguinte, o nexo de causalidade entre a suposta conduta e o resultado danoso, ou como neste caso, sequer a existência de uma conduta ilícita, não há que se falar no dever de indenizar.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que o MM. Juiz andou bem em concluir pela improcedência da demanda.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, do mesmo
codex
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022